Tribunal: TJES
Processo: 0009005-09.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009005-09.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009005-09.2008.8.08.0021

APTES:
ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e LILIAN VALENTI MAURO

APDO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS ANTERIORES À LEI Nº 13.465/2017 DE PROPRIETÁRIOS NÃO ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e LILIAN VALENTI MAURO contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA, condenando os apelantes ao pagamento de valores referentes a taxas de conservação, manutenção e limpeza da associação, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se ocorreu a prescrição parcial das taxas cobradas, considerando o marco temporal para interrupção do prazo prescricional;
(ii) verificar a possibilidade de cobrança de taxas de manutenção de proprietários de imóveis não associados à entidade, nos termos das teses firmadas pelo STF (Tema 492) e pelo STJ (Tema 882).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato citatório realizado contra parte ilegítima não interrompe a prescrição em relação à parte posteriormente incluída no polo passivo, retroagindo apenas à data em que a petição inicial foi emendada. Assim, está prescrita a cobrança de débitos anteriores a 06/08/2008, data em que os apelantes foram incluídos na lide.

As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam proprietários de imóveis não associados ou que não anuíram expressamente à entidade, conforme entendimento consolidado no Tema 882 do STJ.

O imóvel dos apelantes foi adquirido antes da vigência da Lei nº 13.465/2017 e não há comprovação de adesão voluntária à associação por parte deles, sendo ônus da associação comprovar tal vínculo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STF, no Tema 492, dispõe que a cobrança de taxas de manutenção por associações é inconstitucional até a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de lei municipal específica, salvo adesão voluntária ou registro no ato constitutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição em demandas de cobrança interrompe-se apenas em relação à parte legitimada na data em que a petição inicial for emendada para incluí-la no polo passivo.

As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não anuíram expressamente à obrigação, salvo em hipóteses previstas na Lei nº 13.465/2017 ou legislação municipal específica.

A ausência de comprovação de adesão voluntária à associação desautoriza a cobrança das taxas de manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 219, § 1º; CPC/2015, arts. 373, I, e 927, III; Lei nº 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 695.911/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 492, j. 01.06.2020.

STJ, REsp nº 1.439.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 882, j. 24.05.2018.

STJ, AgInt no REsp nº 1.749.085/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.10.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.164.029/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009005-09.2008.8.08.0021

APTES:
ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO e LILIAN VALENTI MAURO

APDO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Sustentou a autora/apelada que a aplicação do Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, fora invocada apenas nas razões do recurso de apelação, o que configuraria inovação recursal.

O objeto da demanda é a cobrança
de valores referentes à conservação, manutenção e limpeza da associação apelada, pretensão que é resistida pelos apelantes sob a tutela de que, ao tempo dos débitos inadimplidos, não eram proprietários da unidade sobre a qual recaia a dívida.

Assim, há identidade entre o precedente e os fundamentos invocados na contestação, não sendo matéria inédita a violar o duplo grau de jurisdição.

A reforçar, o Código de Processo Civil, através do art.927, inciso III, bem como no seu art.1.022, Parágrafo único, inciso I, determinam, respectivamente, vinculação e a manifestação expressa sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

E não se olvide ainda que o
s entendimentos firmados em repercussão geral e recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada, por óbvio, a hipótese de modulação de efeitos, o que não é o caso.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Superposição:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...].
.
II - Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1407689 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014.
2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ARNALDO ANTONINO FREITAS MAURO
e
LILIAN VALENTI MAURO
,
eis que inconformados com a sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL LAGOA DA PRAIA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os Apelantes ao pagamento do valor de R$ 68.979,62 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta a dois centavos), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas suas razões, em primeiro, aduzem que a demanda foi ajuizada em 28/11/2008, para cobrança de supostos valores devidos a título de "taxas" vencidos nos anos de 2006, 2007 e 2008, contudo foram citados apenas em 07/04/2016 e 27/06/2018, motivo pelo qual, não observado o prazo do art219, §2º do CPC/1973, prescrita a pretensão.

A apelada ajuizou a demanda originariamente em face de Rozemary Nunes Ferreira, objetivando a sua condenação ao pagamento de valores referentes à conservação, manutenção e limpeza não adimplidos nos anos de 2006, 2007 e 2008, totalizando, a época do exercício do direito de ação (dezembro de 2008), o valor de R$ 12.037,25 (doze mil trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Após tentativas frustradas de citação, na data de 02/10/2012 peticionou a apelada para requerer a emenda a petição inicial, com o objetivo de modificar o polo passivo da demanda, requerendo, assim, o seu redirecionamento para os senhores
LEOCARLOS DIAS DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRÉ CONSENDEY
, o que foi deferido pelo Juízo primevo na data de 01/03/2013, através do despacho digitalizada à p.202.

Regularmente citados na data de (p.214), os então demandados compareceram a audiência na data de 30/04/2013, oportunidade em que defenderam sua ilegitimidade passiva

Seguindo-se a marcha processual, na data de 06/08/2013, a autora/apelada manifestou-se através da petição digitalizada à p.369/371, para requerer novamente a substituição do polo passivo da demanda, redirecionando-a aos ora apelantes, o que foi deferido na data de 10/02/2014, por meio do despacho de p.394, que fora regulamente cumprido nas datas de 07/04/2016 (p.430) e 27/06/2018 (p.505).

Na sentença rejeitou-se a prescrição, ao fundamento que a transferência de propriedade do imóvel não pode servir de escudo para os novos proprietários, no caso, os apelantes, furtarem-se ao adimplemento da dívida pendente de pagamento, sobre a qual deveriam ter ciência na época da aquisição do respectivo bem, bastando efetuar pesquisas junto ao Poder Judiciário, tendo em vista que
in casu
não há certidão negativa de ônus neste particular, na documentação apresentada pela defesa.

Entretanto, entendo de modo diverso.

Isso porque, o ato citatório realizado contra parte ilegítima não tem o poder de interromper a prescrição em face da parte legitimada, citada apenas posteriormente, razão pela qual o marco interruptivo da prescrição remontará à data em que a petição inicial for devidamente emendada, com a inclusão, no polo passivo da lide, da parte com legitimidade para responder à demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte, a interrupção da prescrição, na forma do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, correu apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.749.085/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EMENDA À INICIAL. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

No caso, como asseverado alhures, a demanda foi ajuizada em 28/11/2008, para cobrança de supostos valores devidos a título de "taxas" vencidos nos anos de 2006, 2007 e 2008, contudo os apelantes foram citados apenas em 07/04/2016 e 27/06/2018.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Prescreve em cinco anos a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção prevista em instrumento particular (ata de assembleia), em conformidade com o art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002 [...].
(AgInt no REsp n. 1.967.784/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)"

Nesse contexto, considerando que a petição com requerimento de inclusão dos apelantes na demanda foi protocolada em 06/08/2013, estão os prescritos os débitos anteriores a 06/08/2008, autorizando-se, portanto, a cobrança apenas daqueles vencidos em setembro e outubro de 2008.

Assim, neste ponto, de se reconhecer a prescrição parcial da pretensão perquirida nesta demanda.

Em evolução, asseveram os apelantes que não poderiam responder por débitos anteriores a aquisição do imóvel, fato ocorrido no ano de 2014, porquanto as taxas de manutenção ostentam natureza pessoal, bem como que as associações sem fins lucrativos não podem ser equiparadas a condomínios nos moldes da Lei 4.591/1964, o que desautoriza a cobrança de quotas.

Entendo que a resistência deve ser acolhida.

Em primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da repercussão geral, firmou a tese que
"É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465 /17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis"
(Tema 492)

Ademais, nos termos do Tema 882 do STJ
"as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"

Elucidando os temas acima, trago á colação pontual julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESVINCULAÇÃO ASSOCIATIVA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS/COBRANÇAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de desvinculação associativa c/c declaratória de inexigibilidade de débitos/cobranças.
2. De acordo com o entendimento do STF (Tema 492) e do STJ (Tema 882), às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a questão, é inválida a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, por administradora constituída sob a forma de associação, de proprietários de lote não associados ou que a ela não anuíram expressamente. Após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a matéria, é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de "aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação de moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo.
[...].(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.029/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 6/12/2024.)

No caso em apreço, os apelantes adquiram a unidade 27 QUADRA D através de contrato de compra e venda pactuado em 05/02/2009 (p.248/249), com Escritura Pública registrada na data de 04/08/2014 (p.446/448), ou seja, antes da vigência da Lei 13.465/17 e, a despeito do esforço argumentativo da apelada, ela não comprovou a adesão deles à associação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destaque-se que nos referidos documentos não há nenhuma prova da adesão dos apelantes à associação, mas apenas que o imóvel fora adquirido e que eles passariam a arcar com os tributos, despesas de escritura, registro e emolumentos, não indicando adesão a qualquer associação.

Destarte, considerando que o imóvel foi adquirido antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 e não ocorrendo prova da associação voluntária dos apelantes, de rigor a rejeição da pretensão de cobrança.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, de forma a pronunciar a prescrição dos débitos anteriores a 06/08/2008 e, quanto aos posteriores, rejeitar a pretensão autoral.

Com efeito, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.